Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701054-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, figurando como Suscitante o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Brasília e como Suscitado o Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo no 0775456-89.2023.8.07.0016. Os autos foram distribuídos ao 6o Juizado Especial Cível de Brasília, o qual declinou da competência ao entender que há conexão com o processo no 0775454-22.2023.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Consoante o juízo suscitado, ambos os processos tratam do mesmo fato, exceto quanto à anotação restritiva, lançada por outro credor. Aduz que “o fundamento da reunião de processos é que se evite a coexistência de decisões contraditórias, além dar maior eficiência à atividade processual (princípio da economia processual), pois, diante da existência de questões comuns nas causas, será possível, muitas vezes, aproveitar atos de um processo em outro, reduzindo custos e tempo em ambos. Assim, reconhecida a conexão, são reunidos os processos perante o juízo prevento, para julgamento conjunto das demandas.”. Recebo o conflito e, em atenção ao disposto no art. 108, II, do RITRJE, designo o Juízo suscitante para resolver eventuais questões urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para se manifestar, no prazo de cinco dias (art. 108, I, do RITRJE). Após, com ou sem manifestação (art. 109 do RITRJE), remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006